Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PLANO INDIVIDUAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DE CLASSE. INEXISTENTE. FALSO COLETIVO. SIMETRIA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. GARANTIA AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No particular, tem-se por existente o interesse de agir do apelado quanto à pretensão de manutenção do plano de saúde contratado, ainda que tenha sido exigida determinada comprovação de vínculo laboral. Demais disso, a impossibilidade de resolução de conflitos na esfera administrativa não impede que a parte busque a satisfação de sua pretensão no Poder Judiciário. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. Mérito: A presente demanda versa sobre seguro de saúde contratado na modalidade individual, porém, posteriormente foi informado de que se tratava de plano coletivo por adesão, sendo necessária a comprovação de vínculo com entidade de classe.
3. Inquestionável, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, as diretrizes e premissas contidas no microssistema de defesa do consumidor, os quais devem embasar a análise da matéria debatida. A esse respeito, a Súmula n. 608 do c. STJ dispõe que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o autor não foi corretamente informado acerca das condições do contrato, e, muito menos, de ter pactuado um plano de saúde coletivo por adesão que exigisse vínculo com entidade de classe.
5. Nesse sentido, é certo que as normas contratuais devem ser respeitadas, porém, há de se ponderar que se trata de contrato de adesão pactuado entre empresas que fornecem seguro de saúde, e, de outro lado, o consumidor que adquire um serviço, sendo notoriamente a parte mais vulnerável e hipossuficiente.
6. Assim, a liberalidade contratual das empresas que fornecem os seguros de saúde não pode ser ilimitada, estando adstrita as premissas consignadas na legislação de regência, não podendo imputar obrigações excessivamente onerosas ou que condicionem o consumidor a vantagem exagerada em favor do fornecedor.
7. É certo, portanto, que há excessiva desvantagem ao consumidor com a pretensão de rescisão contratual por não ter cumprido a condição de elegibilidade, na medida em que solicitou um plano de saúde individual e posteriormente foi informado de se tratar de plano de saúde coletivo. 8. Nessas circunstâncias, revela-se evidente a necessidade de manutenção do seguro de saúde nos moldes pretendidos pelo consumidor, a fim de assegurar os direitos básicos contidos nos incisos I, III e VIII, do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Impende destacar que o art. 39 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde estabelece que: “O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais no plano individual ou familiar”.
10. Sobre o tema, a jurisprudência tem firmado o entendimento de que se aplicam aos citados contratos as normas atinentes aos planos de saúde individuais ou familiares, denominando-os de “falso coletivo”.
11. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.